Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713558-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: HOSPITAL PRONTONORTE S/A, EDISON DOMINGOS DA SILVA APELADO: EDISON DOMINGOS DA SILVA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por HOSPITAL PRONTONORTE S/A e por EDISON DOMINGOS DA SILVA contra o acórdão de ID 68196202, por meio do qual foram conhecidos os recursos de apelação, com negativa de provimento ao interposto pelo hospital e provimento parcial ao interposto pelo plano de saúde. Analisando os autos, observo que a procuração juntada pelo autor, ora embargante, foi confeccionada de forma eletrônica e tem assinatura que foi "colada" no documento (ID 62151037). Assim, concedo ao embargante Edison o prazo de 15 (quinze) dias para regularizar sua representação processual, juntando aos autos instrumento válido de procuração, que, se firmado de forma eletrônica, possa ter a autenticidade da assinatura verificada. Após, venham conclusos. Brasília, 27 de março de 2025 18:25:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador